Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. UTILIZAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. O crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do art. 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do STJ.
4. Comprovado que o réu beijou a vítima à força, colocou o pênis para fora e apalpou as partes íntimas da criança, incabível a utilização da fração máxima de 2/3 para a redução da pena pela tentativa, até mesmo porque a jurisprudência é firme no sentido de que a conjunção carnal ou a realização de qualquer outro ato libidinoso são aptos para caracterizar a consumação do delito.
5. Apelação conhecida e não provida.